Tribunal: TJSP
Processo: 1010527-92.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte – Roubo – Fortuito externo - Pretensão da autora de que seja a ré condenada ao pagamento de indenização pelo roubo das mercadorias transportadas – Cabimento – Hipótese em que a responsabilidade pelo dano deve ser atribuída à ré – Caminhão que transportava a mercadoria sem a contratação de seguro – Cautela necessária prevista em lei

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte – Roubo – Fortuito externo - Pretensão da autora de que seja a ré condenada ao pagamento de indenização pelo roubo das mercadorias transportadas – Cabimento – Hipótese em que a responsabilidade pelo dano deve ser atribuída à ré – Caminhão que transportava a mercadoria sem a contratação de seguro – Cautela necessária prevista em lei e no contrato firmado entre as partes - Ré que contribuiu para o evento danoso – RECURSO PROVIDO.